Tribunal: TJMT
Processo: 0000847-32.2017.8.11.0096
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000847-32.2017.8.11.0096
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRASILINO MITIAKI KAWANO - CPF: 300.404.182-00 (APELANTE), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (APELADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), ATAIDE MOTA DE GODOY - CPF: 023.441.499-53 (APELADO), Ancora Veiculos Ltda (APELADO), RUBENS ROBERTO PASSARINI - CPF: 346.296.611-15 (APELADO), ANCORA VEICULOS LTDA - CNPJ: 05.292.827/0001-30 (APELADO), FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA - CNPJ: 00.936.236/0001-34 (APELADO), BANCO FORD SA - CNPJ: 90.731.688/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FORD CREDIT HOLDING BRASIL LTDA - CNPJ: 00.936.236/0001-34 (EMBARGANTE), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), BRASILINO MITIAKI KAWANO - CPF: 300.404.182-00 (EMBARGADO), VILMA LIMA GALADINOVIC ALVIM - CPF: 584.572.409-00 (ADVOGADO), THAIZE DE OLIVEIRA LANGARO - CPF: 016.933.841-08 (ADVOGADO), DANILO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 018.005.621-28 (ADVOGADO), LUCIANA CARLA PIRANI NASCIMENTO - CPF: 273.598.128-28 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), JULIANO GALADINOVIC ALVIM - CPF: 035.606.171-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO
DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
por Ford
Credit
Holding Brasil LTDA,
em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
deu
provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto
por
Brasiliano
Mitiaki

Kawano
.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que
não há vínculo contratual na demanda entre as partes.

Aduz que o acórdão foi omisso na medida em que afastou a possibilidade jurídica de manutenção de sua ilegitimidade passiva, bem como a incompetência do Juízo do foro de domicílio do Embargado.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos por Ford
Credit
Holding Brasil LTDA, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Brasiliano
Mitiaki

Kawano
.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
na medida em que não observou
que não há vínculo contratual
entre

as
partes.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais proveu o

Apelo
interposto
por
Brasilino

Mitiaki

Kawano
.

Inclusive, o voto
condutor

destacou acerca
da regularidade das assinaturas postas

nos seguintes moldes
:

“
[...]
Cinge-se a controvérsia em estabelecer a ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão deduzida, a ensejar a extinção do feito.

Na sentença objurgada, o Juízo primevo entendeu pela aplicação do art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, que prevê nestes moldes:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Registra-se que a ocorrência de um acidente de consumo (fato do produto ou do serviço) é pressuposto para a aplicação da prescrição quinquenal, pois a responsabilidade por fato do produto ou do serviço - artigos 12 e 14 do CDC - reclama a ocorrência de riscos à saúde ou segurança do consumidor ou de terceiros, isto é, responsabilidade por risco ou ofensa à sua incolumidade física e/ou psíquica.

Assim prevê o CDC:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
sua
apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
não colocou o produto no mercado;

II -
que
, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa”.

No caso dos autos, narra o Apelante que o veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal, na BR -163, no Município de Itaúba - MT, em razão de constrição judicial anotada nos registros do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN - MT –, decorrente de ordem judicial, a qual não possuía conhecimento.

Repisa-se que a constrição judicial, que culminou com a apreensão do veículo, teve origem nos autos de Medida Cautelar Inominada n.º 0057179-78.2003.8.26.100, em trâmite na Vigésima
Oitva
Vara Cível da Capital do Estado de São Paulo, proposta por Banco Ford S.A. em face de Ataíde Motta Godoy, Âncora Veículos Ltda., Raça Caminhões Ltda. e Pedro Amilton Passarini.

Com tais termos, conclui-se que o caso narrado se amolda ao conceito de evicção.

Para o direito civil, evicção é a perda de um bem por ordem judicial ou administrativa, em razão de um motivo jurídico anterior à sua aquisição. Em outras palavras, é a perda de um bem pelo adquirente, em consequência de reivindicação feita pelo verdadeiro dono.

Aplica-se ao caso, portanto, o prazo prescricional decenal para o ressarcimento do dano, nos termos da regra geral do art. 205 do Código de Processo Civil. Isso porque a pretensão regressiva prescreve no prazo correspondente à pretensão da respectiva relação jurídica originária (STJ, REsp 1745642 / SP, 3ª Turma, min. Rel. Nancy Andrighi, j. 19/02/2019,
DJe
22/02/2019).

Considera-se ainda que “nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional (...)” (
EREsp
1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe
02/08/2018).

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Indenização por evicção. Prescrição não configurada. Prazo decenal, contado do trânsito em julgado da decisão que caracterizou a evicção, proferida em ação de embargos de terceiro. Entendimento do STJ a respeito do termo inicial do prazo prescricional. (...)” (TJSP; Apelação Cível 1011300-75.2018.8.26.0562; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2019; Data de Registro: 07/10/2019); “Bem móvel. Ação de indenização. Prescrição ou decadência. Inocorrência. Evicção. Prazo de 10 anos. Tratando-se de ação pessoal, fundada em evicção, não em vício redibitório, a prescrição se opera no prazo de dez anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o adquirente foi privado do bem”.

(TJSP; Apelação Cível 1000623-69.2018.8.26.0114; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de Registro: 19/11/2019).

O termo inicial de cômputo do citado prazo, por sua vez, deve considerar a verificação efetiva do dano, ou seja, a partir da apreensão do veículo, ocorrida em 04/10/2009.

Nesse sentido é a jurisprudência do C. STJ:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE DÍVIDA TRABALHISTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. CLÁUSULA GERAL. (...)” (STJ, REsp 1682957 / PR, 3ª Turma, min. Rel. Nancy Andrighi, j. 04/12/2018,
DJe
07/12/2018).

Ainda, entendimento proferido por Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO AÇÃO DE REGRESSO Autor que comprara veículo dos réus Quando o autor vendeu o veículo para terceiros, teve de responder por evicção, pois o bem era produto de furto

Autor requer a condenação regressiva dos réus no valor pelo qual fora responsabilizado perante terceiros, pois o bem já lhe fora vendido com o vício de direito que levou à evicção Prazo prescricional da ação regressiva que, conforme jurisprudência do STJ, segue o prazo da relação originária Relação originária contratual (responsabilidade por evicção), com prazo prescricional decenal do art. 205, CC
EREsp
1281594/SP Termo inicial do prazo coincidente com o surgimento da pretensão regressiva, isto é a data do pagamento da dívida No caso, prescrição afastada

Sentença anulada RECURSO PROVIDO”.

(TJSP; Apelação Cível 3001065-05.2013.8.26.0428; Relator (a): Ana Catarina
Strauch
; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paulínia - 1ª Vara; Data do Julgamento: 25/07/2019; Data de Registro: 25/07/2019);

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EVICÇÃO. Quitação pelos autores de execução, movida contra os alienantes originários, em que foi declarada a ineficácia, por fraude à execução, das transmissões, com iminente penhora do imóvel. Ação indenizatória movida contra o alienante imediato. 1. Prescrição. Indenização por responsabilidade contratual. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil, restrito às hipóteses de responsabilidade civil extracontratual. Aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil para responsabilidade civil contratual. Entendimento recente no E. STJ em embargos de divergência. Termo inicial de cômputo da prescrição que se dá com a verificação do dano, e não na data do negócio ineficaz. Prescrição inocorrente. 2 (...)”.

(TJSP; Apelação Cível 1038771-13.2018.8.26.0224; Relator (a): Mary
Grün
; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2019; Data de Registro: 05/08/2019).

Sendo assim, considerando que da data do efetivo dano e a data do ajuizamento da presente demanda, qual seja 26/04/2017, verifica-se a inocorrência da fruição do prazo prescricional, o que importa no provimento do recurso interposto.
[...]”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição
ou obscuridade
na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016).

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos por
Ford
Credit
Holding Brasil LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024